Tribunal: TJSP
Processo: 1008049-05.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Recurso provido. Alegação de omissão. Inocorrência, havendo, tão somente, erro material. Caráter infringente do recurso. Embargos de Declaração rejeitados, e, de ofício, corrigido erro material de digitação, sem modificação do resultado do julgado ora embargado.